Tribunal: TJSP
Processo: 1064330-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PEDIDO DE REVISÃO DE PEP – Discussão do montante da multa aplicada – Pretensão à aplicação retroativa da Lei Estadual no 16.497/2017.

Possibilidade de revisão dos aspectos jurídicos da confissão de dívida – Tema 375 do STJ firmado em Recurso Repetitivo ((REsp. 1.133.027/SP).

Empresa autuada por embaraço à fiscalização – Impossibilidade de revisão da multa – Incidência da vedação do

Ementa:
PEDIDO DE REVISÃO DE PEP – Discussão do montante da multa aplicada – Pretensão à aplicação retroativa da Lei Estadual no 16.497/2017.

Possibilidade de revisão dos aspectos jurídicos da confissão de dívida – Tema 375 do STJ firmado em Recurso Repetitivo ((REsp. 1.133.027/SP).

Empresa autuada por embaraço à fiscalização – Impossibilidade de revisão da multa – Incidência da vedação do art. 85-A, § 2o, "3", da Lei Estadual no 6.374/1989, acrescido pela Lei Estadual no 16.497/2017 – Precedentes.

REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA FAZENDA PROVIDOS. RECURSO DA EMPRESA PREJUDICADO.